Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando saldo remanescente de R$ 86.469,13 e determinando o prosseguimento dos descontos de 20% da remuneração líquida da executada.
2. A Recorrente afirma ter apresentado impugnações anteriores, sustenta erro material, excesso de execução, equívocos metodológicos da Contadoria e incorreções na incidência de multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.
3. Requer a revisão dos cálculos, a suspensão dos descontos e, subsidiariamente, o retorno dos autos à Contadoria ou a realização de perícia contábil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve impugnação tempestiva aos cálculos apresentados pela Contadoria; (ii) verificar se há erro material ou excesso de execução nos cálculos homologados; (iii) estabelecer se a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial observou o título executivo; e (iv) analisar se a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC foram aplicados sobre base de cálculo correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos autos demonstra que a Recorrente foi devidamente intimada para se manifestar sobre a planilha da Contadoria Judicial e permaneceu inerte, ao passo que o exequente concordou expressamente com os valores. A ausência de manifestação caracteriza preclusão, nos termos dos arts. 507 e 525 do CPC.
6. A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, afirma que a inércia do executado diante de intimação específica impede a rediscussão posterior dos cálculos, salvo hipóteses excepcionais não caracterizadas no caso. Os precedentes citados reforçam que a impugnação extemporânea inviabiliza a análise de excesso de execução no agravo.
7. A planilha elaborada pela Contadoria observou integralmente o título executivo, incluindo atualização monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação. O parecer contábil detalha que houve abatimento de todos os descontos realizados em folha, bem como compensação de valores depositados.
8. Não há indicativo técnico que afaste a presunção de acerto da conta oficial, elaborada por órgão imparcial e especializado do juízo. O laudo particular apresentado pela Recorrente não segue os critérios fixados na sentença e, portanto, não vincula a Contadoria.
9. A alegação de que honorários e multa deveriam incidir sobre o valor originário da execução não encontra respaldo. A norma do art. 523, §1o, do CPC determina expressamente a incidência sobre o valor atualizado da dívida. A aplicação realizada está em conformidade com a legislação processual e com a sistemática do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação tempestiva à planilha final da Contadoria Judicial acarreta preclusão consumativa. 2. Os cálculos oficiais possuem presunção de acerto quando alinhados ao título executivo e devidamente fundamentados. 3. A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC incidem sobre o valor atualizado do débito."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 523, §1o, 524, §§1o e 2o, 525, §1o, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdãos 1600883; 2021944; 2049995; 1836683; 2000202.